Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002743-22.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (IMPETRANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), Terencio Eduardo Delvalle (LITISCONSORTES), JABES LYRA SOUZA DE LIMA (LITISCONSORTES), GILDÁZIO ALVES DA SILVA (LITISCONSORTES), JOSÉ ANTÔNIO GOMES CHAVES (LITISCONSORTES), ROBSON LUIZ DORILEO (LITISCONSORTES), BENEDITO LAURO DA SILVA (LITISCONSORTES), DENAIR DE JESUS SOUZA (LITISCONSORTES), IZAC OMAR PRADO (LITISCONSORTES), JONAS PUZIOL (LITISCONSORTES), MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA (LITISCONSORTES), EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS (LITISCONSORTES), EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA (LITISCONSORTES), JÚLIO MARTINS DE CARVALHO (LITISCONSORTES), ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA (LITISCONSORTES), FLAVIA RAMALHO DOS SANTOS (LITISCONSORTES), Alvino Moises da Silva (LITISCONSORTES), TERENCIO EDUARDO DELVALLE (LITISCONSORTES), ALVINO MOISES DA SILVA (LITISCONSORTES), ZERLY CELESTINO DA SILVA (LITISCONSORTES), JOSÉ CARLOS DE MORAIS (LITISCONSORTES), ROSALINA GOMES DE PINHO (LITISCONSORTES), NILTON LUIZ TEIXEIRA (LITISCONSORTES), EDUARDO ROBERTO LOPES (LITISCONSORTES), AMIM DEPES NETO (LITISCONSORTES), GILBERTO ORMOND (LITISCONSORTES), AROLDO VIEIRA DOS ANJOS (LITISCONSORTES), DAVID MASSUDA (LITISCONSORTES), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARD (LITISCONSORTES), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA (LITISCONSORTES), ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES (LITISCONSORTES), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 –
INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I, § 5
o
, DO ARTIGO 44, DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014, E DO INCISO I, § 6
o
, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – OCORRÊNCIA – INVALIDADE DECLARADA EM ARGUIÇÃO

DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – DECRETO REGULAMENTADOR QUE EXTRAPOLA AS NORMAS DA LEI REGULAMENTADA – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme a previsão do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, a Promoção por Requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que o requerente, além do preenchimento de outros requisitos, conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

Em razão do que definido pelo Órgão Especial, em Arguição de Inconstitucionalidade, de que, no caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5
o
, inciso I), constata-se a violação do direito líquido e certo da Impetrante, de sorte que a concessão da ordem é medida que se impõe.

É ilegal o Decreto regulamentador que prevê critério diverso daquele previsto na Lei regulamentada para a Promoção por Requerimento da PMMT, constituindo verdadeira inovação no ordenamento jurídico, em completa afronta a lei hierarquicamente superior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na classificação da Impetrante como excedente, no rol dos militares aptos à promoção por requerimento, mediante o Ato n. 179.702, que tornou pública a Ata n. 001/CPO/2019.

Afirma a Impetrante que a Lei n. 10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT) recriou a promoção por requerimento, que nada mais é do que o direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, no momento imediato à transferência para a reserva remunerada, dos oficiais e praças da PM/MT.

Alega que, em 29/01/2019, pleiteou a promoção por requerimento, visto que, nessa data, cumpriu todos os requisitos previstos na Lei n. 10.076/2014.

Informa que, em virtude de o órgão de pessoal da PM/MT ter recebido 29 (vinte e nove) pedidos de promoção naquela mesma oportunidade, bem como por haver, apenas, 20 (vinte) vagas, teria sido classificada na 29
a
(vigésima nona) colocação, ou seja, como excedente, de modo que protocolizou requerimento administrativo, visando obter informações sobre o cumprimento dos requisitos pelos demais 28 (vinte e oito) candidatos inscritos.

Salienta que, ao receber a resposta, verificou que a DGP/PMMT fez uma interpretação errônea da lei de promoção (Lei 10.076/2014), permitindo que 16 (dezesseis) militares, que ainda não preenchiam os requisitos, participassem do processo, por força da previsão contida no Decreto n. 2.268/2014, no sentido de o militar dever requerer o direito em questão no início do ano em que viria a preencher os requisitos.

Assegura que o Decreto n. 2.268/2014, que deveria, tão somente, regulamentar a lei, inovou no ordenamento jurídico, violando frontalmente a norma, ao instituir data limite para os Oficiais e Praças que desejassem ascender, bem como dando margem à interpretação de que o protocolo do pedido deveria ocorrer antes de, efetivamente, preenchidos os requisitos.

Assevera que é patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, perpetrado pela publicação da Ata n. 001/CPO/2019, através do Boletim Reservado da PM/MT n. 2.135, posto que contrário à Lei Estadual n.10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT).

Aduz, ainda, que os §§ 4
o
, 7
o
e 9
o
, do artigo 47, do Decreto Regulamentar n. 2.268/2014, extrapolam a esfera regulamentar, inerente à Lei Estadual n. 10.076/2014, e,
sustenta a inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, daquela lei e do inciso I, § 6
o
, do artigo 47, daquele decreto, por criar discriminação de gênero.

Por essas razões, alegando a violação ao seu direito líquido e certo, postulou, liminarmente, fosse determinada a sua inclusão no quadro de acesso à promoção por requerimento, sobretudo, porque preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III c/c art. 21, I, II e X da Lei n. 10.076/2014, ao passo que 16 (dezesseis), dos 29 (vinte e nove) oficiais que estavam concorrendo pelas 20 (vinte) vagas para a promoção em referência, não teriam cumprido aquelas mesmas exigências.

Determinei que a autoridade coatora prestasse as informações necessárias ao exame do pedido liminar (id. 6885164), advindo aos autos a resposta (id. 7061317), que subsidiou o deferimento liminar, mediante a decisão de id. 7186645.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos, defendendo que o Decreto n. 2.268/2014 efetivamente regulamentou o processamento de promoções, fixando, devidamente, parâmetros, prazos e procedimentos, para a ascensão hierárquica dos oficiais da Polícia Militar (id. 7386718).

A litisconsorte Rosângela Emiliana Campos Rosa pugna pela denegação da ordem de segurança almejada, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, em face da inexistência de prova pré-constituída (id. 7571210).

O litisconsorte Isac Omar Prado de Souza defende não ser o caso de impetração do remédio heroico, uma vez que a discussão travada demanda dilação probatória (id. 7622200).

A litisconsorte Diva Maria de Oliveira Mainardi manifestou-se pela denegação da ordem almejada pela impetrante, porque ausente qualquer violação ao direito líquido e certo (id. 7651205).

O litisconsorte Júlio Martins de Carvalho manifestou-se nos autos, defendendo, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, em face da ausência de requisitos para impetração do remédio heroico. Nas razões de mérito, defende a inexistência de ato ilegal e abusivo (id. 7661249).

O litisconsorte José Carlos de Morais pugnou pela extinção do
writ
, sem julgamento do mérito, uma vez que não preenchidos os requisitos para impetração do mesmo, porque o exame da contenda demanda dilação probatória (id. 7851559).

O litisconsorte José Antônio Gomes Chaves, preliminarmente,
pugnou pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.
No mérito, entende que não ficou demonstrada nenhuma mácula no processo de promoção (id. 7859476).

A litisconsorte Flávia Ramalho dos Santos informa que já fora deferida, por unanimidade, pelos membros da comissão de promoção de oficiais, a sua promoção por requerimento, de modo que pugna pelo reconhecimento do seu direito adquirido (id. 7866648).

O litisconsorte Zerly Celestino da Silva defende a legalidade do ato atacado, sustentando que a impetrante omite, propositadamente, que não preencheu os requisitos exigidos pela lei, uma vez que não obteve parecer favorável do Setor de Gestão de Pessoas. Assim, pugna pela denegação da segurança almejada (id. 7914176).

A litisconsorte Denair de Jesus Souza defende que a discussão travada demanda dilação probatória, e, pois, inviável o
mandamus
. Sustenta que a classificação da Impetrante, na 29ª (vigésima nona) colocação, ocorreu de forma legal (id. 7923833).

A litisconsorte Antonelita Alves da Silva Moraes manifestou-se de forma favorável ao pleito da impetrante, defendendo ser o caso da correção do ato coator (id. 7956840)

O litisconsorte Edivaldo Souza Oliveira, de igual modo, favorável ao pleito da impetrante, defende a correção do ato coator (id. 8604995).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Zuqueti, opina pela denegação da ordem (id. 29961451).

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento, à unanimidade de votos,
rejeitou as preliminares suscitadas
e
acolheu a arguição de inconstitucionalidade
e, obedecendo à cláusula de reserva de plenário, determinou o envio dos autos ao Órgão Especial, conforme o Regimento Interno do TJMT, para exame da questão incidental levantada (id. 47472992).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou as devidas informações, ocasião em que defendeu a constitucionalidade da norma atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador José Zuqueti, opinou pela improcedência da arguição.

O Órgão Especial, ao julgar
a arguição de inconstitucionalidade,
reconheceu a

inconstitucionalidade
do
inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014 e, consequentemente, da sua norma regulamentadora, o inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Estadual n. 2.268/2014 (id. 147816678).

O processo foi, então, encaminhado a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para a continuidade do julgamento do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Pontuo, inicialmente, que as teses suscitadas pelos litisconsortes passivos, com exceção das preliminares, que já foram decididas por esta Turma julgadora, confundem-se com o mérito e cuidam-se de matérias eminentemente de direito, de sorte que serão absorvidas, portanto, no momento da apreciação da questão de fundo desta ação constitucional.

Dito isso, passo ao exame da controvérsia objeto do
writ
.

Como visto na síntese,
Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira insurge-se contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na classificação da Impetrante como excedente, no rol dos militares aptos à promoção por requerimento, mediante o Ato n. 179.702, que tornou pública a Ata n. 001/CPO/2019.

Afirmou a Impetrante, em resumo, que a Lei n. 10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT) recriou a promoção por requerimento, que nada mais é do que o direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, no momento imediato à transferência para a reserva remunerada, dos oficiais e praças da PM/MT.

Noticiou que, em 29/01/2019, pleiteou a promoção por requerimento, visto que, nessa data, cumpriu todos os requisitos previstos na Lei n. 10.076/2014.

Informou que, em virtude de o órgão de pessoal da PM/MT ter recebido 29 (vinte e nove) pedidos de promoção naquela mesma oportunidade, bem como por haver, apenas, 20 (vinte) vagas, teria sido classificada na 29
a
(vigésima nona) colocação, ou seja, como excedente, de modo que protocolizou requerimento administrativo, visando obter informações sobre o cumprimento dos requisitos, pelos demais 28 (vinte e oito) candidatos inscritos.

Salientou que, ao receber a resposta, verificou que a DGP/PMMT estaria fazendo uma interpretação errônea da lei de promoção (Lei 10.076/2014), permitindo que 16 (dezesseis) militares, que ainda não preenchiam os requisitos, participassem do processo, por força da previsão contida no Decreto n. 2.268/2014, no sentido de o militar dever requerer o direito em questão no início do ano em que viria a preencher os requisitos.

Alegou que o Decreto n. 2.268/2014, que deveria, tão somente, regulamentar a lei, inovou no ordenamento jurídico, violando frontalmente a norma, ao instituir data limite para os Oficiais e Praças que desejassem ascender, bem como dando margem à interpretação de que o protocolo do pedido deveria ocorrer antes de, efetivamente, preenchidos os requisitos.

Defendeu que é patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, perpetrado pela publicação da Ata nº 001/CPO/2019, através do Boletim Reservado da PM/MT nº 2.135, posto que contrário à Lei Estadual n.10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT).

Aduziu, ainda, que os §§ 4
o
, 7
o
e 9
o
, do artigo 47, do Decreto Regulamentar n. 2.268/2014, extrapolam a esfera regulamentar, inerente à Lei Estadual n. 10.076/2014, além de
sustentar a inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, daquela lei e do inciso I, § 6
o
, do artigo 47, daquele decreto, por criar discriminação de gênero.

Por essas razões, sustentou a violação ao seu direito líquido e certo, de modo que postulou, então, fosse determinada a sua inclusão no quadro de acesso à promoção por requerimento, sobretudo, porque preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III c/c art. 21, I, II e X da Lei n. 10.076/2014, ao passo que 16 (dezesseis), dos 29 (vinte e nove) oficiais que estavam concorrendo pelas 20 (vinte) vagas para a promoção em referência, não teriam cumprido aquelas mesmas exigências.

Esse o contexto fático-jurídico.

Eminentes pares, compreendo que a ordem mandamental há de ser concedida.

Com efeito, entendo que, na espécie, o ato impugnado (Ata n. 001/CPO/2019), ao adotar as normas do Decreto n. 2.268/2014, violou o direito líquido e certo da Impetrante, já que a houve a extrapolação dos limites estabelecidos pela Lei Estadual n. 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção).

De fato, o Decreto n. 2.268/2014 colide com a Lei Estadual n. 10.076/2014, em seu artigo 21, incisos I e X, bem como o artigo 44, incisos II e III, ao preconizar que:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

(...)

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 44 A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II -
conte
com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III -
conte
com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

Veja-se, ainda, que o §3º do art. 44 da citada lei, obriga que a promoção por requerimento seja processada imediatamente após ao seu requerimento, independente das datas de promoção regulamentares da PM, asseverando, mais uma vez, que, desde que cumpridas as exigências contidas no art. 44 I, II e III c/c art. 21, I, II e X, a promoção poderá ser processada.

Confira-se:

Art. 44. (...)

§3º A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos arts. 4º e 5º desta lei.

Dos dispositivos legais transcritos, conclui-se que o intuito do legislador foi o de possibilitar que concorresse a promoção de requerimento, apenas, os oficias e praças que cumprissem os requisitos previstos na lei de promoção
na data do requerimento
, tanto que, em momento algum, definiu data para que o pedido da promoção por requerimento fosse formulado, podendo o militar, a qualquer tempo no ano, pleiteá-la, assim que cumprisse os requisitos normativos.

Ocorre que, com a edição do Decreto n. 2.268/2014, foi instituído, no §4º, art. 47, uma data limite para que os Oficiais e Praças, que desejassem ascender a promoção por requerimento, protocolassem o seu pedido junto ao órgão de pessoal, qual seja, 31 de janeiro de cada ano, além de estipular, no §7º do art. 47 do mencionado Decreto, que os requisitos previstos na Lei n. 10.076/2014 poderiam ser preenchidos mesmo depois de protocolado o pedido de promoção por requerimento, ou seja, seriam processados independentemente da data de preenchimento dos demais requisitos.

Veja-se:

Art. 47 (...)

§4º Os militares estaduais candidatos a promoção de que trata este artigo deverão apresentar o requerimento até o dia 31 de janeiro do ano em que vier a preencher os requisitos, para que sejam adotadas as providencias do processo promocional pelo órgão de pessoal da Instituição.

§7º Ao receber os requerimentos até a data limite estabelecida neste decreto, o órgão de pessoal da Instituição deverá observar os critérios previstos no parágrafo anterior para estabelecer as prioridades das promoções por requerimento para o corrente ano, independente da data de preenchimento dos demais requisitos.

Nota-se, portanto, que a Autoridade Coatora, ao adotar normas prescritas no Decreto Regulamentar, desprezas as normas previstas na Lei n. 10.076/2014 (hierarquicamente superior), pois adota projeções futuras para o preenchimento dos requisitos para concorrer a promoção de requerimento, quando o art. 44 da aludida lei preceitua condições pretéritas, ou seja, processará o pedido de promoção por requerimento desde que os requisitos de tempo de serviço e de efetivo serviço previstos já estivem preenchidos.

Logo, o Decreto n. 2.268/2014 exorbita em sua competência reguladora, fazendo verdadeira inovação no ordenamento jurídico, em completa afronta a lei, pois impõe limitações temporais e cria regras inexistentes na lei de regência, e, de consequência, contraria o princípio da legalidade, uma vez que os artigos 42, §1º, c/c 142, §3º, X, da Constituição Federal, aduz que somente a lei disporá sobre a promoção do militar.

Desse modo, o Impetrado, ao utilizar as regras previstas no citado Decreto (artigo 47, §§ 4º e 7º), desconsidera as regras estipuladas na Lei de Promoção, e causa, portanto, a preterição da Impetrante, já que admite que outros militares, que não preencheram os requisitos na data do requerimento da promoção, seja de tempo de serviço (contribuição previdenciária), seja de tempo de efetivo serviço na instituição, concorram às vagas destinadas à promoção, conforme se depreende do documento de id. 6823493.

Demais disso, o
outro ponto central da problemática trazida neste
writ
consiste em saber se o critério de desempate de “maior tempo de efetivo serviço”, para a Promoção por Requerimento no âmbito da PMMT, constituiu, ou não, violação à isonomia e, com isso, discriminação de gênero.

Releva considerar que este Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002858-43.2019.8.11.0000, impetrado por Rosalina Gomes de Pinho, em situação idêntica a presente, em que se questionava, inclusive, o mesmo ato administrativo (o Ato n. 179.702, que tornou pública a Ata n. 001/CPO/2019), oportunidade em que foi concedida a ordem, nos seguintes termos:

(...)

A Impetrante, pretende obter a inclusão no quadro de acesso à promoção por requerimento, cujo pleito foi indeferido administrativamente pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO/PMMT), que a classificou na condição de excedente, consoante se infere do Ato n.º 179.702 que tornou público a Ata n.º 001/CPO/2019 através do Boletim Reservado da PMMT nº 2.135 28 de fevereiro de 2019.

O ato acoimado coator encontra-se demonstrado por meio da Ata n.º 001/CPO/2019, publicada no Boletim Reservado n.º 2135, de 28 de fevereiro do corrente ano, visando dar cumprimento ao disposto nos arts. 44, I, “a” e § 5º da Lei nº 10.076/2014:

(...)

Analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos trazidos pela Impetrante apontarem divergências quanto a aplicação da legislação de caserna, há de se ressaltar a constatação, ab initio, de violação ao princípio da isonomia entre militares do sexo masculino e feminino, quanto ao critério de desempate utilizado.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. REQUISITOS PARA SELEÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO. PROMOÇÃO. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. QUADRO DE VAGAS APARTADO. POSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMPARO LEGAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. DIFERENCIAÇÃO POSITIVA ENTRE HOMENS E MULHERES. CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao mandamus ajuizado contra o Edital n. 01/2013, que fixa regras ao processo seletivo para o curso de formação de sargentos da Política Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. O recorrente alega que o item III violaria o princípio da igualdade entre homens e mulheres, fixada no art. 5º, I, da Constituição Federal, uma vez que requer menor tempo de serviço às últimas para inscrição. 2. O próprio Edital n. 01/2013 fixa quantitativo diferenciado de vagas para homens e para mulheres no seu item 1.3, apartando, portanto, dois conjuntos para o curso, não havendo como aventar, em qualquer hipótese, possível preterição de homens por mulheres. 3. Ainda que não fosse assim, a Constituição Federal autoriza - por meio do art. 42, § 1º, e do seu art. 142, § 3º, que os Estados e o Distrito Federal fixem normas locais sobre carreira e sistemas de promoção, o que, no caso, foi feito pela Lei Complementar n. 53/90, na redação dada pela Lei Complementar n. 157/2011, cujo art. 15-B estabelece requisitos diferenciados de promoção para militares homens e mulheres. 4. O Supremo Tribunal Federal já apreciou matéria similar e concluiu que o estabelecimento de critérios diferenciados para promoção de militares, em razão das peculiaridades de gênero, não ofende o princípio da igualdade. Precedentes: ED no AI 786.568/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado no DJe em 16.9.2011 e no Ementário vol. 2588-02, p. 286; AgR no RE 597.539/RJ, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, publicado no DJe em 29.5.2009 e no Ementário vol. 2362- 09, p. 1729; AgR no AI 586.621/RJ, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, publicado no DJe em 12.12.2008 e no Ementário vol. 2345-05, p. 957. Recurso ordinário improvido. (RMS 44.576/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Isso porque, ao considerar o tempo de efetivo serviço total como critério de desempate, deixou-se de observar que as militares femininas alcançam o direito à promoção por requerimento com 20 (vinte) anos, enquanto os militares do sexo masculino terão o direito com 25 (vinte e cinco) anos.

Assim, obviamente, as mulheres nunca estarão no topo da lista, adotando-se esse critério de desempate, já que os militares do sexo masculino já começam a figurar com cinco anos há mais de efetivo serviço total.

Na verdade, a Impetrante cumpriu todos os requisitos previstos no art. 44, I e II c/c art. 21, I, II e X da Lei 10.076/2014 para requerer a promoção ao posto imediatamente superior no momento de sua passagem para a inatividade, quais sejam:

a) Possui 25a 01m 24d de tempo de serviço e 23a 11m 28d de efetivo serviço na PM, quando o inciso III do art. 44 da Lei 10.076/2014 exige apenas 25 anos de tempo de serviço e 20 anos de efetivo serviço na instituição para Oficiais do sexo feminino;

b – Possui 04a 11m 24d de interstício no posto de Tenente Coronel da PM quanto o inciso I do art. 21 cc art. 22, I, “e” da Lei 10.076/2014 exige apenas 03 (três) anos, consoante se infere do decreto de Promoção ao posto de Tenente Coronel em anexo.

Assim, restando cumprido os requisitos legais e ante a violação do princípio da isonomia, imperioso se faz o reconhecimento do direito líquido e certo a promoção da Impetrante.

Com essas considerações, CONCEDO em definitivo a ordem mandamental

Cumpra-se. Intimem-se.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Relatora

(N.U 1002858-43.2019.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Não bastasse, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade, oriunda do presente processo, reconheceu, à unanimidade, a inconstitucionalidade do
inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014 e, consequentemente, da sua norma regulamentadora, o inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, cujo Acórdão foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 –
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I, § 5
o
, DO ARTIGO 44, DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014, E DO INCISO I, § 6
o
, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO –
ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Conforme a previsão do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, a Promoção por Requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que o requerente, além do preenchimento de outros requisitos, conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

Assim, no caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5
o
, inciso I).

Transcrevo excerto do voto condutor, proferido na mencionada arguição, que bem elucida a questão:

(...)

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, constata-se que, em havendo pedidos de Promoção por Requerimento superior ao número de vagas, o primeiro critério de desempate, eleito pelo legislador, é o maior tempo de efetivo serviço, o que implica uma nítida discriminação entre militares do sexo masculino e do sexo feminino, já que o tempo mínimo de efetivo serviço, para que as mulheres possam concorrer, ou pleitear, a Promoção por Requerimento, é de 20 (vinte) anos, ao passo que, para os homens, a norma determina o tempo de 25 (vinte) cinco anos.

Assim, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação negativa de gênero e, portanto, violação ao princípio constitucional da igualdade (artigo 5
o
, inciso I, CRFB).

Veja-se, que, na hipótese, não se trata de uma discriminação positiva, em que se busca estabelecer critérios distintos em razão das peculiaridades de cada sexo, para, com isso, dar concretude ao princípio isonômico.

Na norma impugnada há, na realidade, uma indevida discriminação, diante de uma situação em que os concorrentes encontram-se em pé de igualdade, ou seja, ambos os candidatos (homem e mulher) preenchem todos os requisitos para a Promoção por Requerimento.

Logo, no critério de desempate, não se pode permitir a utilização de uma fórmula que sempre beneficie a pessoa do sexo masculino, em detrimento daquela pessoa do sexo feminino.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
a presente Arguição para declarar a inconstitucionalidade do
inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014 e, consequentemente, da sua norma regulamentadora, o inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

Diante desse cenário, em razão do que definido pelo Órgão Especial, em Arguição de Inconstitucionalidade, de que, no caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas, o critério de desempate, consistente no maior tempo de efetivo serviço, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma discriminação de gênero e a violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º, inciso I), além da adoção de critério previsto em Decreto regulamentador sem suporte na Lei regulamentada, constata-se, então, a violação do direito líquido e certo da Impetrante, de sorte que o deferimento da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a ordem mandamental e ratifico a liminar deferida, para reconhecer a invalidade do Ato n. 179702, que tornou pública a Ata n. 001/CPO/2019, publicada no Boletim Reservado da PMMT n. 2.135, de 28 de fevereiro de 2019, para que seja confirmada a inclusão da Impetrante no quadro de acesso para a Promoção por Requerimento, desde que preenchidos os demais critérios previstos na Lei Estadual n. 10.076/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023